Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704125-92.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: ELIENE APARECIDA FELICIANO DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação da embargada, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito